Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715706-80.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ROZANGELA ALVES JUSTINO, AURISTELA LOPES BRASILEIRO DE MORAES, ROSANGELA NASCIMENTO DE MENDONCA, ROSANGELA APARECIDA ROSSI ANDREOSSI RODRIGUES, EDNA MARIA FERNANDES TEIXEIRA, DIANA DE SOUSA ARAUJO BARROS, ADRIANO JOSE LIMA E SILVA, RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT, DEUZA MARIA DE AVELLAR, ALZIRA CAROLINE FERREIRA OLIVEIRA, VENIA DIAS TEIXEIRA, RACHEL GONCALVES CARDOSO SARAVY, LETICIA COLOMBO MEDEIROS FERRAZ, MARIGLAUCI MACHADO WEGERMANN, MARCIA CRISTINA PASSARELLES DE SOUZA AGRAVADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ROZÂNGELA ALVES JUSTINO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a matéria debatida foi prequestionada, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026